Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-21.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002969-21.2005.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CAMILO DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

1. A Sentença
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de Belém e a COSANPA a pagarem, em rateio proporcional (50%- 50%), à parte autora a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes, quantia a ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, em razão de danos ao imóvel objeto da lide;

2. Suscito preliminarmente de ofício a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado;

3. De acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício, sem que se tenha configurada a
reformatio in pejus
.
Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido;

4. A legitimidade
ad causam
da parte envolve a indagação fundamental de quem é o titular do direito para movimentar a pretensão deduzida em Juízo;

5. Verifica-se que o autor da demanda é ilegítimo, uma vez que não comprovou a qualidade de proprietário do imóvel afetado, fazendo com que seja ausente uma das condições da ação nos termos do art. 17 do CPC, o que impede o curso normal do processo. Os documentos colacionados aos autos não suprem a necessidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, nos termos dos arts.

Art. 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Precedentes dos Tribunais pátrios
;

6. Dessa forma, não há nos autos elemento idôneo que autorize formulação de juízo de convicção acerca da legitimidade
ad causam
do requerente, sendo temerária a manutenção da sentença proferida. Assim, pleiteando o autor direito alheio em nome próprio, imprescindível reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo ativo da lide.

7. Em reexame necessário, sentença reformada para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do autor. Julgo prejudicado os pontos ventilados no recurso.

8. Em razão da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no
quantum
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º e 3§, inciso I, do art. 85, do CPC;

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária, suscitando de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, e no mérito, conhecer da apelação e julgá-la prejudicada em razão da reforma da sentença
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNÍCIPIO DE BELÉM,
visando combater a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara de Fazenda de Belém,

nos autos

da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
CAMILO DE LELLIS OLIVEIRA RIBEIRO.

Historiando os fatos, o autor da ação narrou em sua inicial que, em fevereiro de 2003, uma falha na caixa coletora de águas pluviais, situada na Travessa Campos Sales, esquina com a Rua Ó de Almeida, causou uma erosão no solo, atingindo o alicerce do prédio comercial de sua propriedade, localizado na dita esquina. Todavia, muito embora tenha sido feita comunicação aos órgãos competentes, nenhuma providência foi tomada, havendo a situação piorado com o passar dos dias, quedando o imóvel com séria ameaça de desabamento.

Afirmou que semanas após o ocorrido, uma equipe de trabalhadores da Prefeitura Municipal de Belém esteve no local e aterrou o buraco.

Prosseguiu alegando que diante dos acontecimentos, requisitou ao Instituto Renato Chaves a realização de perícia técnica, a fim de constatar os danos existentes e verificar se esses colocariam em risco a estabilidade do imóvel, o que restou atestado.

Sustentou que preocupado com a situação, resolveu reformar o prédio para que este não viesse a ruir, tendo gastado aproximadamente a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Destacou, ainda, que por se tratar de prédio comercial, o qual possuía três pavimentos alugados, deixou, no período da reforma, de lucrar mais de R$13.000,00 (treze mil reais).

Assim, requereu o pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes na ordem de R$43.027.63 (quarenta e três mil vinte e sete reais e sessenta e três centavos), mais danos morais.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente ação de indenização por danos materiais e morais, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM e a COSANPA a pagarem, em rateio proporcional (50%- 50%), à AUTORA:

1) a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; e

2) a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e LUCROS CESSANTES, quantia a ser apurada em procedimento de liquidação por artigos. Sobre tais valores deverão incidir correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF – Ra 19240 AgR/RS), a contar da data do evento danoso (Súmula n° 54, do STJ), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 269, 1). (...)”

Inconformado,

o
MUNICÍPIO DE BELÉM

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 4315007 - Pág. 2/10).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, assevera que o fato descrito nos autos decorreu do vazamento de tubo da rede de abastecimento de água da COSANPA, e não por falha da caixa coletora de água pluvial, sendo inexistente, portanto, o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte e qualquer ação ou omissão do poder público.

Destacou que, no caso, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, para tanto, é imprescindível a comprovação da omissão na prestação do serviço público, o que não ocorreu no caso.

Pontua que nenhum documento juntado com a inicial se presta como prova de prejuízo financeiro, eis que são apenas simplórios recibos que não comprovam desembolso financeiro correspondente com o alegado dano e sequer comprova que o serviço foi executado por profissional habilitado, o que é exigido pela legislação atinente.

Esclarece que o dano moral tem que ser provado e não se pode conferir indenização a esse título sem que reste ao menos comprovada a dor psíquica experimentada, o que não se vislumbra no caso em comento.

Por outro lado, argumenta que o valor indenizatório a título de danos morais foi estabelecido sem critério jurídico, econômico e social, e sem o estabelecimento de qualquer parâmetro ou critério razoável, razão pela qual se revela abusivo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença com a exclusão da responsabilidade civil do ente apelante, ou subsidiariamente, a adequação do
quantum
indenizatório no tocante aos danos morais a patamares razoáveis e exclusão da condenação em danos materiais em decorrência da inexistência de provas.

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (id nº 4315008 - Pág. 3).

Devidamente intimada, a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA –
apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a ausência de provas que evidenciam sua responsabilidade no caso. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 4315020 - Pág. 8).

Por sua vez, a parte recorrida

igualmente

apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 4315021 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar parecer nos autos, sob a justificativa de que a lide versa tão somente sobre interesse meramente patrimonial (id n º 5143006 - Pág. 2)
.

Posteriormente, a
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
, solicitou o chamamento do feito à ordem para a correção de vício processual, tendo em vista que a Unidade de Processamento Judicial (UPJ) não se acautelou de publicar adequadamente o expediente de intimação da parte para interposição de recurso de apelação, limitando-se a enviar ao diário de justiça eletrônico (DJe) a transcrição da manifestação do magistrado, motivo pelo qual o ato não poderia ser considerado aperfeiçoado. Na oportunidade, requereu o retorno dos autos à vara de origem para que exercesse suas pretensões recursais (id nº 5321501 - Pág. 2).

Apesar de devidamente intimada, a COSANPA não apresentou manifestação ao ato ordinário que lhe concedeu prazo para interposição de recurso (id nº 11867937 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária, e passo a proferir voto.

Infere-se dos autos que a sentença do Juízo de origem julgou procedente os pedidos autorais para condenar o Município de Belém e a COSANPA a pagarem, em rateio proporcional (50%- 50%), à parte autora a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes, em quantia a ser apurada em procedimento de liquidação de sentença.

Em sede de contestação, o Município de Belém arguiu a ilegitimidade ativa da parte autora, porquanto não demonstrou em sua inicial a qualidade de proprietário do imóvel supostamente afetado.

Inclusive, posteriormente, o ente municipal ao ser provocado pelo Juízo acerca da possibilidade de conciliação, se manifestou aduzindo a impossibilidade de acordo ante a ilegitimidade ativa do autor (id nº 4315004 - Pág. 3).

A COSANPA, por sua vez, ao apresentar manifestação nos autos, arguiu a ilegitimidade ativa do autor, alegando que a parte não comprovou sua condição de proprietário do imóvel objeto da lide.

Em réplica, a parte autora argumentou que adquiriu o imóvel de seu tio, quando este estava em seu leito de morte, por meio de procuração pública de compra e venda devidamente registrada no 6º Ofício de Notas, Cartório Kós Miranda, livro 295, fls. 084.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR

Suscito preliminarmente de ofício a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado.

Como é cediço, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, bem como das questões suscitadas e discutidas no processo, sendo vedado o conhecimento de matéria não suscitada oportunamente perante o magistrado de primeiro grau, com exceção das questões de ordem pública.

A questão relativa à legitimidade da parte, além de ter sido suscitada e discutida no processo, também é matéria de ordem pública, sendo possível a análise das condições da ação, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º do CPC, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.”

No que tange a possibilidade de preclusão das matérias cognoscíveis de ofício, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
[1]
leciona:

“A preclusão, sobretudo a temporal, está intrinsecamente relacionada com a disponibilidade o direito ou faculdade processual conferidos à parte pela lei. Há, pois, um consenso em torno de sua não aplicabilidade às questões ou matérias que envolvem a ordem pública. É por isso que o legislador processual, quando se depara com temas dessa natureza, afastasse do sistema feral da preclusão para conferir ao juiz o poder-dever de conhecer da matéria, sem depender de provocação da parte, isto é, de ofício. É que, em tais situações, mais do que o interesse do litigante, sobressai o interesse público no bom e adequado desempenho da jurisdição. (...)
Não opera a preclusão, portanto, pelo simples motivo de que o litigante não tem disponibilidade de ordem pública
.
” Grifei.

O entendimento doutrinário está alinhado com a orientação majoritária adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. 1.
O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus
.
2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
19/11/2019,
T2 -
SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe
22/11/2019
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.

(...)5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
22/11/2021
, DJe
30/11/2021
)

Na mesma linha é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. AÇÃO AJUIZADA POR OCUPANTE ILEGÍTIMO DO BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EXERCÍCIO DE FATO SOBRE O BEM PÚBLICO PELA IMPETRANTE. MERA DETENÇÃO IRREGULAR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA
, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. À UNANIMIDADE. (...)

3 - Possibilidade da análise das condições da ação, de ofício, em qualquer tempo e Grau de Jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC.

4 – Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI do CPC.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00051005420198140017, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação:
03/08/2020
)

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA PRESCRIÇÃO LEGAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA RESCINDENDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCA.
(...) 2. Das disposições do § 3º, do art. 267 c/c incisos II e III do art. 303, ambos do CPC, emerge a conclusão de que a ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, portanto, de conhecimento oficial do juízo e pode ser decretada em qualquer momento processual. Nesta condição, não sofre os efeitos da preclusão pro judicato
;
3. O fato de o Estado do Pará não haver suscitado sua ilegitimidade na primeira oportunidade, não atrai a preclusão da matéria, visto que era do juízo o dever de dela conhecer de ofício e não o fez.
(...) 5. Ação rescisória procedente.

(TJ-PA - AR: 00598465920158140000 BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 11/12/2018,
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Publicação:
18/12/2018
)

Com efeito,
a legitimidade
ad causam
da parte envolve a indagação fundamental de quem é o titular do direito para movimentar a pretensão deduzida em Juízo. A par disso,
Humberto Theodoro Júnior
[2]

menciona o seguinte:

“Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”

Por esse prisma, analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor da demanda é ilegítimo, uma vez que não comprovou a qualidade de proprietário do imóvel afetado, fazendo com que seja ausente uma das condições da ação nos termos do art. 17 do CPC
[3]
, o que impede o curso normal do processo.

Em sua inicial, a parte autora alega que o sr. Antônio Dias Vieira, então proprietário do imóvel, lhe outorgou procuração particular conferindo-lhe poderes gerais exclusivamente sobre o imóvel, e que, posteriormente, por meio de procuração pública registrada no Cartório Kós Miranda, livro 295, fls. 084, adquiriu o bem, sendo, portanto, proprietário do imóvel e, consequentemente, o único legitimado para ingressar com a presente ação.

Todavia, a procuração pública mencionada não se trata de procuração de compra e venda de imóvel como pretende fazer crer a parte autora, em verdade, no dito documento, o proprietário do imóvel objeto da lide, nomeia e constitui o autor, ora apelado, apenas como seu procurador em relação a tratativas referente ao imóvel.

Ora, o documento de compra e venda de imóvel não se confunde com procuração com poderes para tratativas relacionadas ao imóvel.

Não há, pois, comprovação de lavratura de escritura pública de compra e venda em nome das partes, e sendo ausente registro alterando o domínio, não há que se falar em transmissão do imóvel, já que o Código Civil é expresso ao afirmar que a transferência da propriedade só se perfaz com o registro no Cartório competente:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos
(arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo eminente Ministro Herman Benjamin, nos autos do REsp n° 1635909/PR, nestes termos:

“PROCESSUAL CIVIL.
(...)
BEM IMÓVEL. TÍTULO TRANSLATIVO NÃO AVERBADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
(...) EXAME PREJUDICADO. (...)
3. Consoante se extrai dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, a comprovação da propriedade de imóvel somente se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.
(...) 8. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1635909 PR 2016/0280146-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento
: 13/12/2016
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 19/12/2016
)”

Na mesma direção, colhe-se o entendimento sedimentado da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM
- DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação da certidão de inteiro teor do imóvel para fins de recebimento da petição inicial não encontra amparo legal,
podendo a propriedade do bem ser provada através da juntada da escritura pública de compra e venda do imóvel,
(...) 2. Recurso provido.

(TJ-PE - AC: 00020171220188173370, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento:
16/06/2020
, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - AUSENTES -
AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO BEM RECLAMADO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INAPTIDÃO PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE -
AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. (...)
O contrato de compra e venda de imóvel não é apto a promover a transferência da propriedade, que só se dará com o registro do título translativo no registro de imóveis.

(TJ-MG - AC: 10000210773495001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento:
14/07/2021
, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Frisa-se que os poderes outorgados na procuração referida não conferem ao requerente a possibilidade de substituir ou representar o outorgante em Juízo, tampouco se presta a comprovar sua qualidade de proprietário do imóvel.

De tal modo, não se deve confundir os poderes que podem ser outorgados ao mandatário com a legitimidade para postular em Juízo em nome próprio, tendo em vista que a parte não é possuidora dos direitos reivindicados.

E sobre a questão, deve ser ressaltado que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, consoante a regra do artigo 18,
caput
do CPC.

Ainda que assim não fosse, e se levasse em consideração a procuração particular (id nº 4314981 - Pág. 23) e a procuração pública (id nº 4314981 - Pág. 21), que conferiram poderes ao autor para resolver tudo relacionado ao imóvel, em nenhum momento em sua inicial, o requerente menciona estar litigando, em juízo, representando o sr. Antônio Dias Vieira.

E posteriormente, conforme já mencionado, na ocasião de sua replica,
alegou que adquiriu o imóvel quando do óbito do seu tio, e por isso detém legitimidade. Entretanto, sequer anexou aos autos certidão de óbito, documentos referentes a herança, doações ou ainda inventário para corroborar a alegação de que efetivamente comprou o imóvel no leito de morte do tio, e, portanto, é o proprietário do imóvel, com fulcro no art. 397 do CPC/73, diploma processual vigente a época. Logo, o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A despeito do documento de id nº

4314984 - Pág. 34, juntado pelo Município de Belém em sua contestação, que versa sobre a interdição do imóvel por risco de desabamento, no qual consta como proprietário o autor, ora apelado, esclareço que o documento se torna frágil na medida em que se resta isolado dentro do contexto fático dos autos, não havendo outros elementos probatórios trazidos pelo autor que possam endossá-lo.

Frisa-se, ademais, que o documento referido não é capaz de suprir a apresentação da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Desse modo, não há nos autos elemento idôneo que autorize formulação de juízo de convicção acerca da legitimidade
ad causam
do requerente, sendo temerária a manutenção da sentença proferida. Assim, ausente prova da propriedade do imóvel e
pleiteando o autor direito alheio em nome próprio, imprescindível reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo ativo da lide.

Ônus sucumbencial

Considerando a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme critérios do art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso da apelação e suscito, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do autor, reformando a sentença e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação exposta. Ademais, julgo prejudicado os pontos aventados no recurso.

Em sede de Reexame Necessário, sentença proferida pela autoridade de 1º grau alterada.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

[1]

Curso de Direito Processual Civil, volume I, 56ª edição, Forense, pág. 1105

[2]
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72

[3]
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Belém, 29/03/2023